Tribunal: TJBA
Processo: 8013924-46.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013924-46.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANHESTESYA SOCIEDADE DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA, ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, LUIS PAULO FERRAZ DE OLIVEIRA, RICARDO PEREIRA VIEIRA, VERONILDES MOREIRA SANTOS, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, KARINNE DIAS OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS FREITAS e outros (8)

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, VERONILDES MOREIRA SANTOS, RICARDO PEREIRA VIEIRA, LUIS PAULO FERRAZ DE OLIVEIRA, ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA APELANTE. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE SOCIETÁRIA E ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DE EMPRESA PELO SÓCIO SEM DATA DE RETORNO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVER DE LEALDADE. ART. 5º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 981, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. VERBA HONORÁRIA INVERTIDA.

ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na em Embargos de Declaração nº
.

8013924-46.2021.8.05.0274
, em que figura, como embargante,

ANTÔNIO CARLOS FREITAS
,
como embargados
ANHESTESYA SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.